Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-16.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Débito prescrito anotado na plataforma de negociação Acordo Certo. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Apelação. Débito prescrito. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Precedentes do TJSP. Débito inexigível. Impossibilidade de manutenção dos dados do autor em plataformas de negociação. Sentença mantida.

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Débito prescrito anotado na plataforma de negociação Acordo Certo. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Apelação. Débito prescrito. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Precedentes do TJSP. Débito inexigível. Impossibilidade de manutenção dos dados do autor em plataformas de negociação. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.